Tribunal: TCU
Processo: 037.578/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1278/2021-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2064/2016-TCU-Plenário (peça 70), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor de Lucirene Lima Batista, negando-lhe o respectivo registro; Considerando que, para embasar a proposta de rever o ato, este Relator, no voto que fundamentou o Acórdão 2064/2016-TCU-Plenário , adotou a seguinte premissa, então válida: (...) o Poder Judiciário reconheceu a existência de união estável entre a interessada e o instituidor estritamente no período compreendido entre junho de 1987 até 26 de novembro de 2000. Verifico, ainda, que o óbito do instituidor ocorreu na data de 26/1/2002, portanto, 1 ano, 2 meses e 1 dia após o término do relacionamento entre o Sr. Antônio Dias da Silva e a Sra. Lucirene Lima Batista. (grifado) Considerando que, após o término da fase recursal, sobreveio aos autos informação no sentido de que ação rescisória manejada pela interessada obteve êxito, tendo o Plenário do Tribunal de Justiça do Amapá, em 28/8/2017, decidido, por unanimidade: (...) julgar "procedente a presente ação rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo e reconhecer a união estável pós mortem existente entre a autora e Antônio Dias da Silva no período de 27/11/1986 a 26/01/2002 para todos os fins de direito" (peça 93, p. 22). Considerando que a premissa que levou este Relator a fundamentar o voto condutor do Acórdão 2064/2016-TCU-Plenário foi completamente alterada pelo Poder Judiciário, uma vez que restou reconhecida a união estável da interessada com o instituidor Antônio Dias da Silva no período de 27/11/1986 a 26/01/2002 para todos os fins de direito; Considerando que o Relator do pedido de reexame, no despacho de pela 100, entendeu não haver qualquer vício no acórdão questionado, uma vez que tal decisão foi proferida de acordo com os fatos presentes à época do julgamento; Considerando que a interessada continua a perceber o benefício de pensão instituído pelo ex-servidor Antônio Dias da Silva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243 e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: receber a documentação acostada nas peças 92 e 93 como mera petição; determinar ao órgão de origem que registre, no sistema e-Pessoal, ato de alteração de pensão civil em favor da Sra. Lucirene Lima Batista, tendo como fundamento a decisão judicial proferida nos autos do processo 0002008-67.2015.8.03.0000, que tramitou no juízo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (habilitação tardia na condição de companheira do instituidor, por força de decisão judicial transitada em julgado), submetendo-o a este Tribunal para apreciação e registro. 1. Processo TC- Processo 037.578/2012-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lucirene Lima Batista (XXX.588.192-XX). 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão No Amapá (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Rafaela Sousa e Silva (OAB/AP 2.668). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.